Tribunal: STF
Processo: Rcl 50038
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Pinheirinho do Vale contra acordão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferido nos autos de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 70077724862, o qual teria desrespeitado as teses do Supremo Tribunal Federal firmadas no RE 1.302.501/PR (Tema 1150 RG) e no RE 655.283/DF (Tema 606 RG).
    Quanto à matéria controvertida na origem, narra a reclamante que
    “O acórdão do IRDR proferido pelo TJRS adotou posição para declarar constitucional a norma que determina o desligamento pela aposentadoria do servidor, quando o ente municipal possui regime próprio de previdência. Contudo, se a vinculação é com o regime geral, INSS, a lei municipal seria inconstitucional, na avaliação do Pleno do TJRS, sendo esta a decisão que contraria a autoridade das decisões desse STF! 
    O que se discute em todas as demandas e especialmente na tese do IRDR é que, na ótica constitucional e dos entes federados municipais, deve prevalecer o disposto no art. 30, I, da Carta Federal, eis que o Município é dotado de prerrogativa constitucional para desligar definitivamente servidor que se aposenta, independentemente do regime previdenciário a que esteja vinculado. 
    Assim, o Município possui autonomia política, administrativa e financeira indiscutível tal, que ao prever no Estatuto dos seus Servidores a aposentadoria como causa de vacância do cargo, esta situação deve prevalecer, conforme igualmente se verifica estar autorizada a previsão no art. 8º da Constituição Estadual/RS [...]
    Ao estabelecer que a aposentadoria é causa de vacância do cargo, a norma municipal, ignorada pela decisão o IRDR, estaria impedindo que o servidor público cumule sua remuneração com os proventos da aposentadoria pelo regime geral de previdência social, mediante uma espécie de prorrogação contratual sem a realização de concurso público para novo ingresso, justamente nos exatos termos da tese de repercussão geral já pacificada no âmbito do STF, em sentido contrário ao julgado ora reclamado.
    [...]
    Importante ainda destacar que as decisões que vem sendo prolatadas no caso específico, bem como a própria tese estabelecida pelo IRDR não estão enfrentando a questão central da constitucionalidade da previsão contida na lei municipal, mas tão somente afastando ou ignorando completamente a sua incidência nas matérias que vem sendo julgadas. 
    Veja que o IRDR referido está sendo contestado junto ao próprio STF, através do Recurso Extraordinário nº 1298670 que ainda pende de julgamento, em vista da aposentadoria do Relator Ministro Marco Aurélio. Inclusive, em vista da situação o IRDR julgado por maioria no Pleno do TJRS, afrontando totalmente posição consolidada do STF, todos os processos deveriam estar suspensos, o que não tem ocorrido, novamente atingindo legislação clara neste sentido. CPC, art. 987:
    [...]
    Portanto, além de afrontar a decisão com tese de repercussão geral e aos temas 606 e 1150 desse Supremo Tribunal Federal, a decisão fere a própria impossibilidade de continuidade do trâmite processual eis que o IRDR mencionado como suporte local do TJRS, ainda pende do exame do recurso nesse Supremo, que possui efeito suspensivo advindo da própria Lei (entenda-se, inciso I do art. 982 do CPC). ” (edoc. 1, p. 2-9).
    Sustenta, assim, que o acórdão reclamado viola o que decidido por esta Corte no RE 1.302.501/PR (Tema 1150 RG) e a tese firmada no RE 655.283/DF (Tema 606 RG).
    Requer, assim, o deferimento da medida liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão nos termos dos paradigmas invocados.
    É o relatório. Decido.
    No caso, o recurso extraordinário foi admitido na origem, encontrando-se o feito ainda em análise perante esta Suprema Corte, vez que se encontra em julgamento os embargos de declaração opostos em face do desprovimento do agravo regimental interposto em razão da decisão que não conheceu do recurso. 
    A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).
    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em ‘recursos com fundamento em idêntica controvérsia’ (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).
    Tendo sido admitido o recurso extraordinário e estando em trâmite nesta Corte, por óbvio não há usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Outrossim, o STF decidiu o recurso extraordinário no sentido de não lhe conhecer sob o fundamento de que o procurador jurídico municipal não possui legitimidade para ajuizar ações de controle de constitucionalidade, bem como interpor seus respectivos recursos, sem que as referidas peças processuais também estejam subscritas ou ratificadas pelo prefeito municipal.
    Em verdade, o reclamante vale-se da reclamação constitucional para superar a decisão do Ministro Marco Aurélio, Relator, no RE nº 1.298.670/RS, mantida pela Primeira Turma da Corte e que agora é objeto de análise em sede de embargos de declaração. Além de não se admitir reclamação constitucional para substituir pronunciamento de Ministro da Corte, também não se conhece de reclamação usada como sucedâneo de recurso que a parte tenha deixado de apresentar validamente.
    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).
    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente